Tribunal: TJSP
Processo: 0002220-92.2014.8.26.0191
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001046564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002220-
92.2014.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que são apelantes FILIPE
NICOLAS FARIAS DA CRUZ e FELIPE MATIAS ROSENO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Com amparo no art. 107,
IV, DECLARARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE em favor de FILIPE NÍCOLAS
FARIAS DA CRUZ e FELIPE MATIAS ROSENO DA SILVA, qualificados nos
autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma
retroativa, de acordo com o art. 109, V, c.c. art. 110, § 1o, art. 114, II e art. 115, todos
do Código Penal, restando assim prejudicada a análise da Apelação por eles
interposta. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal com Revisão no 0002220-92.2014.8.26.0191
-
VOTO No 43303
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002220-92.2014.8.26.0191
APELANTES: FILIPE NÍCOLAS FARIAS DA CRUZ
FELIPE MATIAS ROSENO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 2a VARA DA COMARCA DE FERRAZ DE VASCONCELOS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor JOÃO WALTER COTRIM MACHADO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que FILIPE NÍCOLAS
FARIAS DA CRUZ e FELIPE MATIAS ROSENO DA SILVA foram
condenados pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Ferraz de
Vasconcelos, nos autos de Processo Crime no 0002220-92.2014.8.26.0191, às
penas de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, por infração ao art. 180, caput,
c.c. art. 65, I, sendo para FELIPE MATIAS, c.c. art. 61, I; penas privativas
de liberdade a serem cumpridas - a de FILIPE NÍCOLAS em regime aberto,
substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, por igual período, a ser regulamentada em sede de
execução, - e a de FELIPE MATIAS, em regime semiaberto; e, multas, no
valor diário mínimo (fls. 283/285).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal com Revisão no 0002220-92.2014.8.26.0191
-
Inconformados, FILIPE e FELIPE interpuseram Apelação
única, pleiteando em suas Razões, a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, FELIPE requer o abrandamento do regime prisional e a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
(fls. 321/331).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
através de Contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso
(fls. 333/335).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer no sentido do
não acolhimento da pretensão recursal (fls. 342/346).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO não
se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.
A r. sentença apelada transitou em julgado para a Acusação
(fls. 289), com isso, as penas aplicadas passaram a regular o prazo
prescricional (art. 110, § 1o, do Código Penal).
Considerando as penas aplicadas (01 ano de reclusão e 10 dias-
multa, pelo crime de furto qualificado), bem como a maioridade relativa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal com Revisão no 0002220-92.2014.8.26.0191
-
Apelantes, eis que FILIPE nascido em 11.03.1993 (fls. 26) e FELIPE, aos
05.07.1994 (fls. 37), quando dos fatos (07.03.2014) eram menores de 21 anos
(fls. 01d), a prescrição se opera em 02 anos (art. 109, V, c.c. art. 114, II, e
art. 115, todos do Código Penal).
Constata-se que o recebimento da denúncia (primeira causa
interruptiva da prescrição), se deu aos 14.05.2014 (fls. 68) e a publicação da
r. sentença condenatória recorrível (segunda causa interruptiva da prescrição)
aos 30.01.2018 (fls. 286), não havendo qualquer suspensão do prazo
prescricional nesses interregnos, que foi atingido, primeiramente, aos
13.05.2016, e se renovou aos 29.01.2020), justificando, assim, a declaração
da extinção da punibilidade (art. 107, IV, do Código Penal) em favor dos
Apelantes, ante a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na forma
retroativa, restando prejudicada a análise do recurso.
Ante todo o exposto, com amparo no art. 107, IV, DECLARO
EXTINTA A PUNIBILIDADE em favor de FILIPE NÍCOLAS FARIAS
DA CRUZ e FELIPE MATIAS ROSENO DA SILVA, qualificados nos
autos, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na
forma retroativa, de acordo com o art. 109, V, c.c. art. 110, § 1o, art. 114, II e
art. 115, todos do Código Penal, restando assim prejudicada a análise da
Apelação por eles interposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal com Revisão no 0002220-92.2014.8.26.0191
-